Tribunal: STF
Processo: Rcl 951
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-24
Data de publicação: 2002-10-24

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA
 NA
ADC-4. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. VENCIMENTOS. EXTENSÃO DE REAJUSTE
CONCEDIDO AOS MILITARES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
                  Ação ordinária. Servidor público civil. Vencimentos
 e proventos.
Extensão do reajuste de 28,86% concedido exclusivamente aos militares.
 Concessão
de tutela antecipada. Descompasso com o óbice ditado pelo artigo 1º da
 Lei 9494/97.
Desrespeito à autoridade da decisão proferida na ADC-4/DF.
                  Reclamação procedente.